Tribunal: STF
Processo: AI 815785
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE ACIONISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCA. 


O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do devido processo legal, do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa. 




Agravo regimental a que se nega provimento.